Tribunal: STF
Processo: RHC 174782
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.